Tribunal: TJSP
Processo: 2148893-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela INSS, para homologar o cálculo elaborado pela perita judicial – Admissibilidade, em parte – Juros devidos nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Legalidade – Correção monetária – Afastamento da TR na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela INSS, para homologar o cálculo elaborado pela perita judicial – Admissibilidade, em parte – Juros devidos nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Legalidade – Correção monetária – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração do posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara – Inviabilidade, no caso, de se apreciar a questão sobre a ausência de diferenças a serem pagas relativamente a "auxílio-doença" de natureza previdenciária – Revisão judicial que dever ser feita somente até a véspera do recálculo administrativo do valor do benefício – Prosseguimento da execução com a observância de todos esses parâmetros – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2148893-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
agravado DIVINO GERALDO GONCALVES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148893-35.2019.8.26.0000 - Guaíra - Voto n.o 35.942 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.942
Agravo de Instrumento no 2148893-35.2019.8.26.0000 Guaíra.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado: Divino Geraldo Gonçalves.
Juiz: Anderson Valente.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidente do
trabalho Cumprimento de sentença Decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada pela INSS, para
homologar o cálculo elaborado pela perita judicial

Admissibilidade, em parte Juros devidos nos termos do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09
Legalidade
Correção monetária

Afastamento da TR na atualização do débito judicial
Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de
liquidação Inteligência do entendimento adotado pelo
Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por
maioria de votos, todos os “embargos de declaração”
opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral
Alteração do
posicionamento anteriormente utilizado pela Col. Câmara
Inviabilidade, no caso, de se apreciar a questão sobre a
ausência de diferenças a serem pagas relativamente a
“auxílio-doença” de natureza previdenciária
Revisão
judicial que dever ser feita somente até a véspera do
recálculo
administrativo
do
valor do benefício

Prosseguimento da execução com a observância de todos
esses parâmetros
Decisão reformada
Recurso
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, nos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148893-35.2019.8.26.0000 - Guaíra - Voto n.o 35.942 - PT
3
acidentária, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move Divino
Geraldo Gonçalves, contra a r. decisão copiada às fls. 152/153, proferida
em 27.05.2019, que acolheu parcialmente a sua impugnação, para
homologar o cálculo elaborado pela perita judicial, fixando como devido ao
exequente o valor de R$15.300,25 e o de R$2.295,04 a título de honorários
de sucumbência em agosto de 2013.
Alega o agravante, em suma, que a perita contábil não
respeitou a modulação dos efeitos conforme o decidido pelo Col. STF no
julgamento das ADIs nos 4.357 e 4.425, vale dizer, não utilizou a TR, além
de não ter empregado a taxa da caderneta de poupança para os juros de
mora.
Sustenta, também, que a expert do juízo atualizou a
conta até 04.2019, extrapolando o que foi determinado a fls. 87, e ainda
observou que a revisão tem efeitos financeiros somente até 31.12.2012,
uma vez que o NB 91/570.783.752-0 teve sua renda revisada a partir de
01.01.2013, e que o NB 31/602.051.882-9 já foi pago com renda
recalculada.
Asseverou, igualmente, que não é devida nenhuma
diferença entre 29.04.2013 e 28.05.2013, porquanto o objeto judicial da
ação de conhecimento foi somente a revisão do art. 29, II, da Lei no
8.213/91, não havendo hipótese de restabelecimento de “auxílio-doença”,
situação que exorbita os termos do título judicial, não apurando
adequadamente a profissional, ademais, os honorários advocatícios,
apontando como correto o montante de R$1.850,18.
Com base na decisão monocrática proferida pelo Ministro
Luiz Fux, atribuindo em 24.09.2018 efeito suspensivo aos “embargos de
declaração” opostos contra o v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE,
Tema 810 da Repercussão Geral, e ordenando a suspensão do decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148893-35.2019.8.26.0000 - Guaíra - Voto n.o 35.942 - PT
4
com fundamento no art. 1.026, caput, e §1o, do Código de Processo Civil,
este relator ordenou o sobrestamento do feito até ulterior decisão judicial (fl.
159).
Já considerando o que foi decidido em 03.10.2019 pelo
Plenário do Col. STF no julgamento dos aludidos “embargos de
declaração”, foi determinado o processamento do recurso (fl. 165),
constando as contrarrazões do agravo às fls. 168/174.
É o relatório.
O parcial provimento do recurso é medida que se impõe.
Com efeito, transitada em julgado a decisão judicial que
determinou a revisão da RMI do “auxílio-doença acidentário”, o segurado
elaborou cálculos de liquidação no valor de R$20.331,89 (fls. 09/13), contra
os quais a autarquia ofertou impugnação, apresentando o seu cálculo no
importe de R$12.114,72 (fls. 47/50).
A
decisão
agravada
acolheu
parcialmente
essa
impugnação ofertada pelo INSS, para homologar a conta elaborada pela
perita judicial no valor de R$15.300,25 para o exequente e o de R$2.295,04
a título de honorários advocatícios devidos em agosto de 2013. Essas
quantias atualizadas somam a importância de R$41.029,66 (para 04/2019).
Inicialmente,
no
tocante
ao
tema
envolvendo
a
atualização monetária, é certo que esta Col. Câmara vinha entendendo
que, enquanto ainda não transitado em julgado o acórdão que definiu a
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Col. STF no julgamento
das ADIS nos 4.357 e 4.425, era cabível a imediata aplicação da Lei no
11.960/09 na atualização do débito acidentário, nos moldes do despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148893-35.2019.8.26.0000 - Guaíra - Voto n.o 35.942 - PT
5
proferida naquela ADI no 4.357.
Entretanto, ao concluir, na sessão de 20.09.2017, o
julgamento do RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, em
que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.”.
Desse modo, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial, mesmo no período da dívida anterior à
expedição, acompanhando, no ponto, o posicionamento já firmado pelo
próprio STF em relação à atualização no período posterior àquela
expedição, porquanto se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação.
Por outro lado, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por
meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148893-35.2019.8.26.0000 - Guaíra - Voto n.o 35.942 - PT
6
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral,
e ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a
solução da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao
seu âmbito de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão
pela qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
ainda pendente de publicação.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária
dos atrasados desde a data da conta de liquidação.
Já em relação aos juros de mora, verifico que o acórdão
colacionado às fls. 24/29 determinou a sua incidência no percentual de 1%
ao mês, mas somente até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, quando,
então, seguir-se-ia o decidido nas ADIs nos 4.357 e 4.425, de sorte que, na
esteira do acima indicado, deverá ser aplicada uma das teses definidas
pelo Pretório Excelso quando do julgamento do mencionado RE no
870.947/SE, fixando-se os juros segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança.
Por outro lado, anoto ser inviável, aqui, qualquer
apreciação a respeito da ausência de diferenças a serem pagas
relativamente ao “auxílio-doença” NB 31/602.051.882-9, eis que dito
benefício ostenta natureza previdenciária e não acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148893-35.2019.8.26.0000 - Guaíra - Voto n.o 35.942 - PT
7
Por fim, observo que o benefício NB 91/570.783.752-0 foi
concedido em 10.10.2007 e cessado em 27.05.2013, de maneira que este
seria o período, em tese, a ser levado em consideração para a apuração do
débito, mas, como ele foi recalculado administrativamente a partir de
01.01.2013, conforme indicam os documentos de fls. 51/53, a revisão
judicial há de ser feita somente até 31.12.2012.
Nesse contexto, a execução deverá prosseguir com a
observância de todos os parâmetros acima traçados.
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator